Tribunal: TJSP
Processo: 1070883-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Compra e venda. Bens móveis. Confissão de dívida. Sentença de procedência. Irresignação da empresa Ré que não se sustenta. Ré que não nega a existência de efetiva relação jurídica entre as partes e nem a origem da dívida confessada, limitando-se a apontar irregularidades formais no instrumento particular, as quais não têm o condão de invalidar o negócio jurídico

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Compra e venda. Bens móveis. Confissão de dívida. Sentença de procedência. Irresignação da empresa Ré que não se sustenta. Ré que não nega a existência de efetiva relação jurídica entre as partes e nem a origem da dívida confessada, limitando-se a apontar irregularidades formais no instrumento particular, as quais não têm o condão de invalidar o negócio jurídico comprovadamente aceito pelas partes contratantes. A validade e eficácia da confissão de dívida prescinde da assinatura de duas testemunhas e de reconhecimento da firma da parte devedora ali aposta, uma vez que se trata de contrato que não depende de forma especial. Assinatura de duas testemunhas, ademais, que apenas constitui requisito necessário para caracterização de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revelando-se irrelevante para o caso em testilha, em que a Autora optou pelo processo de conhecimento. Ausência de prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Autora. Valores cobrados que se encontram em estrita consonância com a confissão de dívida firmada. Juros moratórios e correção monetária que devem incidir de acordo com os índices estipulados em contrato, desde a data do vencimento da obrigação ali pactuada, por se tratar de mora "ex re". Necessidade de correção da sentença, de ofício, neste único ponto. Multa por apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios mantida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DESPROVIDO com determinação.